Tribunal: TJES
Processo: 5000596-48.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-48.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JULIO CAROLINO MENDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000596-48.2024.8.08.0004

RCTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RCDO: JULIO CAROLINO MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS EM DOBRO. ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARÁTER ALIMENTAR. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11370047), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.
Contrarrazões apresentadas (Id. 11370052) e autor assistido de advogado desde a fase primeva da lide
2.
Não conheço dos documentos juntados no Id. 11370047 - Pág. 7/8, 15, 16, 17 e 19 bem como Id. 11370049, por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, os documentos apresentados pela ré não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fato alegado na contestação e a recorrente não comprovou motivo que a impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão, razão pela qual deixo de considerá-los.
3.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco Réu em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais, condenando-o em obrigação de fazer/não faze
r no sentido de abster de efetuar descontos no benefício do autor, confirmando a liminar, ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro, na forma do art. 42 do CDC, relati
vos a descontos indevidos em benefício previdenciário do requerente, além de danos morais no importe de R$ 3.000,00 por entender lesão a direito personalíssimo do demandante e declarar nulo o contrato de empréstimo objeto dos autos. No julgamento de embargos, o juízo de origem determinou a compensação (Id. 11370044).

4.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
5.
Em apertada síntese, colhe-se que o autor percebeu descontos promovidos em seu benefício previdenciário relativo a contratos de empréstimos consignados (nºs 631801468 e 633383961) com o banco Réu/Recorrente, contudo, afirmou não possuir relação jurídica com o mesmo, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
6.
Alegação de ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente, vez que o contrato de empréstimo contestado pelo demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, pois se tratam de refinanciamentos, em que pugna pelo afastamento das condenações.
7.
De acordo com os artigos anteriormente mencionados,
caberia à demandada juntar prova do real interesse do Autor/Recorrido em contratar o refinanciamento, sem vícios, em verdade, o banco Réu/Recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.
8.
Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação.
9.
Assim,
quanto ao contrato 631801468
, entende-se que a documentação juntada pela Requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.
10.

Em relação ao contrato nº 633383961
, não foi juntado em contestação prova da contratação. Como bem destacou o juízo de origem, “
concernente ao contrato n° 633383961, no id 41796309, apresenta em sede de contestação apenas a foto do requerente e documento de identidade.
”
11.
Não distante, em relação a condenação imposta na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC, em análise detida das provas dos autos nota-se que não só o banco realizou descontos em benefício previdenciário do Demandante, como também não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi contrato de empréstimo digital, tão somente, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma, considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo

motivos pelos quais voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo Recorrente/Réu, assim como pela declaração de nulidade dos contratos de empréstimos nºs 631801468 e 633383961, da devolução dobrada de valores descontados, da obrigação de fazer e também pela compensação de eventuais valores depositados na conta do Recorrido e sem comprovação de restituição
.
12.
De outra quadra, entendo por descabida a alegação do Recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo Autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que
percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.
13.
Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 3.000,00 se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.
14.
Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
15.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)